Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0716240.2021.8.07.0000 Requerente : ALANA CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o Autor para trazer aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, a cópia do v. acórdão confirmatório da condenação, a certidão de trânsito em julgado, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, 24 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator